Tribunal: TJDFT
Processo: 0729744-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729744-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALCEU EZEQUIEL MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por espólio de Alceu Ezequiel Monteiro contra decisão que reconheceu a iliquidez do título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença inaugurado pelo agravante, nos autos do processo n. 0734420-44.2025.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: A parte líquida da sentença também foi objeto da prova pericial elaborada nos autos da liquidação e, a princípio, enquanto o valor da execução não tiver sido homologado (mesmo porque ainda não o foi o laudo pericial), o título executivo não pode ser considerado líquido e, desta forma, é impassível de execução. De toda forma, por cooperação, intimo o Banco do Brasil para que se manifeste nos presentes autos no sentido de indicar se pretende realizar de imediato o valor que entendeu devido e, em caso positivo, que o faça em conta judicial vinculada ao processo de origem. Prazo: 05 dias. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao considerar que a ausência de homologação do laudo pericial impede a execução da parte líquida da sentença, contraria o art. 509, § 1o, do CPC, que autoriza a execução imediata da parte líquida, mesmo que haja outra parte ilíquida pendente de liquidação; (b) o valor de R$ 5.049.140,90, atualizado até maio de 2022, foi apurado em laudo pericial (indica id 229749386, no processo da liquidação de sentença no 0053687-73.2007.8.07.0001) e expressamente reconhecido como devido pelo Banco do Brasil S.A. na petição de id 232916398, o que confere liquidez à obrigação, independentemente de homologação judicial; (c) a decisão agravada (id 241776428) incorre em equívoco ao condicionar a execução à homologação do laudo, desconsiderando que a concordância do devedor com os valores apurados torna a obrigação líquida e exigível, conforme jurisprudência consolidada do STJ (indica o REsp 2067458/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.06.2024); (d) a negativa de prosseguimento da execução da parte incontroversa viola os princípios da efetividade, celeridade e economia processual, além de representar risco de lesão grave e de difícil reparação, considerando que o exequente faleceu em outubro de 2015 e sua viúva, beneficiária do espólio, possui 79 anos de idade, tratando-se de verbas de natureza alimentar; (e) a tutela de urgência deve ser concedida com base no fumus boni iuris, evidenciado pela liquidez da obrigação reconhecida pelo próprio devedor, e no periculum in mora, diante da idade avançada da viúva e do caráter alimentar do crédito, nos termos do art. 1.019, I, do CPC e art. 1.048 do CPC (prioridade de tramitação para idosos); (f) não há risco de irreversibilidade da medida, pois o valor incontroverso será adimplido pelo agravado, seja agora ou ao final do processo, sendo a medida plenamente reversível. Pede, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar a intimação do Banco do Brasil S.A. para pagamento do valor incontroverso de R$ 5.049.140,90, atualizado até maio de 2022, com posterior levantamento, e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela e autorizar a execução imediata da parte líquida do título executivo judicial, conforme reconhecido pelo próprio devedor. Preparo recolhido. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). A matéria devolvida reside na possibilidade de se considerar se o valor apurado em perícia judicial, mesmo sem homologação judicial formal, mas com a concordância do devedor, tornaria a obrigação líquida e exigível. A agravante afirma que o valor foi apurado em laudo pericial, o qual (valor) foi expressamente reconhecido pelo devedor (Banco do Brasil S.A), de sorte que não teria ocorrido impugnação em relação à quantia indicada. Invoca precedente persuasivo do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. Em regra, a homologação judicial tem a função de conferir força executiva à apuração pericial quando existir divergência ou necessidade de chancela judicial sobre o valor da obrigação (quantum debeatur). No entanto, no caso em exame, o devedor (Banco do Brasil S.A.) aparentemente teria concordado com o montante apurado em perícia judicial (petição de id 241297541 do processo originário), o que, em princípio, tornaria o montante da dívida incontroverso. O Código de Processo Civil prescreve que: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia o comando legal: “Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de o credor promover simultaneamente a liquidação da parte ilíquida e o cumprimento da parte líquida da sentença, bem como sobre a possibilidade de o valor da indenização (quantum debeatur) ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento.” (AgInt no REsp n. 1.678.056/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 1o.7.2021. Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.750.598/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.550.726/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020). Aquele mesmo diploma legal processual outorga ao devedor a possibilidade de "comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo", hipótese na qual o "autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa" (art. 526, § 1o), bem como impõe ao devedor o ônus de impugnar especificamente o valor indicado pelo credor como o correto, sob pena de se reputar aceito o cálculo apresentado e fechar a possibilidade de sua rediscussão (art. 525, §§ 4o e 5o): Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Se a omissão do devedor em apontar o valor correto, com v.g. apontamento de eventuais erros de cálculo fornecidos pelo credor, projetaria a preclusão da discussão do quantum debeatur, então com maior razão de direito se poderia reconhecer que o valor se torna incontroverso e a obrigação, líquida, com a concordância expressa do devedor (situação aparente do caso concreto). Nessa ordem de ideias, não subsistiria razão jurídica para determinar o aguardo da homologação do laudo pericial e finalização definitiva do procedimento de liquidação de sentença, se existiria, agora, um valor mínimo que seria considerado incontroverso entre as partes. Essa parcela apresentaria as características da liquidez, certeza e exigibilidade, necessárias para qualquer execução (CPC, art. 783). A exigência de homologação judicial do laudo pericial, em razão da concordância expressa do devedor, poderia exceder o formalismo necessário e violaria a diretriz do art. 509 do CPC, bem como os princípios da efetividade e da economia processual. Nesse contexto despontaria a plausibilidade do direito invocado, uma vez que o incidente de liquidação teria atingido o seu fim (apuração do quantum consubstanciado no ato judicial de pretendido cumprimento), ao menos, na parte em que ambos, credor e devedor, aparentemente estariam de acordo. No entanto, com relação ao alegado perigo de dano, consubstanciado na natureza alimentar da verba e da idade da beneficiária do espólio (atuais 79 anos de idade), entendo que, no presente momento processual, esses fatores não são tão determinantes (não evidenciado eventual estado de necessidade da agravante), sem que ao menos, por razões de cautela, não seja previamente ouvido o agravado/devedor Banco do Brasil S.A. acerca da questão, para que seja definitivamente julgada após a concretização do contraditório. Anoto que o andamento do agravo de instrumento é muito célere, a ponto de não prejudicar ou agravar substancialmente o alegado perigo de dano. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator